Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735677-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: SIDNEY FERREIRA SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo de Souza Pereira contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0702029-71.2018.8.07.0004, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário de Sidney Ferreira Santana para cobrir a parcela referente aos honorários advocatícios, com os seguintes fundamentos, in verbis: “Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que firmou entendimento favorável à impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar especificadas no inciso IV do Art. 649 do CPC (20130020239154AGI, Relator: Sebastião Coelho, DJE: (19/11/2013). Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO OU FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1 ? O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2 - A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC. 3 ? Negou-se provimento ao Agravo de instrumento. (Acórdão n.1023241, 07038765720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, também não se admite a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 1 - O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea 'b'). 2 - Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. No aludido julgamento foi consignado que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382?2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3 - Não se admite a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a prestação alimentícia a que se refere o § 2o do art. 833 do CPC deve ser entendida como aquela decorrente do dever de prestar alimentos, não sendo, assim, toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar abarcada pela exceção. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1227742, 07084618420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, o INDEFERIMENTO do pleito formulado (ID 105882002) é medida que se impõe. Prossiga-se nos termos determinados na decisão ID 105744821”. O Agravante alega, em síntese, que a verba honorária ostenta natureza alimentar, e, portanto, excepciona a regra da impenhorabilidade dos proventos, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC. Alega que a r. decisão que indeferiu a penhora de parte do salário do Agravado está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o Agravante pretende satisfazer crédito de natureza alimentar. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja reconhecida a penhorabilidade de parte de salário do Agravado para a satisfação dos honorários advocatícios. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a r. decisão que indeferiu a penhora de parte do salário do Agravado. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do Agravado para pagamento dos honorários advocatícios do Exequente (agravante). Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto pretende satisfazer crédito de natureza alimentar. Sem razão o Agravante. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Em que pese ser possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais da dívida resultante do título executivo judicial principal, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, na definição do art. 85, § 14, do CPC, e não de prestação alimentícia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido pela Corte Superior daquele Órgão no REsp no 1.815.055/SP (publicado em 26.8.2020), firmou o entendimento de que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Mesmo que assim não fosse, somente para argumentar, a exceção à impenhorabilidade dos proventos, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC, não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Com efeito, não é razoável que o advogado pretenda primeiramente receber os seus honorários antes de o seu cliente receber o valor que lhe coube no título executivo judicial. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora